Tribunal: CARF
Processo: 11128.729412/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/10/2008
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades tendo em vista a ausência de previsão para o referido procedimento no âmbito do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/10/2008
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 da Instrução Normativa 800/07 somente foram obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009, entretanto não eximiu o transportador da obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País, conforme determinado pelo parágrafo único do art. 50.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.729412/2013-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.795 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
CARGOTEC TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/10/2008
MULTA. RELEVAÇÃO. CARF. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de penalidades tendo
em vista a ausência de previsão para o referido procedimento no âmbito do processo
administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972
ARGUMENTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No
02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/10/2008
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Os
prazos de antecedência previstos no art. 22 da Instrução Normativa 800/07
somente foram obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009, entretanto não
eximiu o transportador da obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto
no País, conforme determinado pelo parágrafo único do art. 50.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.729412/2013-38
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729412/2013-38

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso não conhecendo os argumentos de relevação da multa e de ofensa a
princípios constitucionais e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspen
disposto em seu art.50;  A penalidade fere princípios constitucionais;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia e
 Pede a relevação da penalidade.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-97.028 a seguir transcrita:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729412/2013-38

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância alegando o seguinte: 1) Da inexistência de omissão ou não
prestação de informação; 2) Da denúncia espontânea – inexigibilidade de conduta diversa; 3) Da
boa-fé e ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: 1)
inexistência de omissão ou não prestação de informação; 2) denúncia espontânea –
inexigibilidade de conduta diversa; 3) boa-fé da recorrente e ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

1) Inexistência de omissão ou não prestação de informação
A Recorrente alega que não deixou de prestar informação, mas apenas concluiu a
desconsolidação das cargas com singelo atraso de pouco mais de duas horas. Reforça que a
prestação da informação foi realizada, o que resta claro que a autuação padece de equívoco.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729412/2013-38

Conforme se verifica das informações do auto de infração transcritas no relatório
acima, a carga chegou ao porto de Santos no dia 17/10/2008, com atracação registrada às 10:07.
Entretanto, a desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master ocorreu às 12:26 do mesmo
dia 17/10/2008.
A aplicação da penalidade objeto do presente auto de infração tem fundamento no
art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...).
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Como pode ser observado na letra da norma, a penalidade deve ser aplicada
quando deixar de prestar a informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal.
O prazo para prestação da informação previsto no art. 22, II, “d” da IN SRF no
800/07 é de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação.
Destaque-se que os prazos previstos no citado art. 22 da IN SRF 800/07 somente
passaram vigorar a partir de 1o de abril de 2009, entretanto havia a necessidade de prestação da
informação antes da atracação da embarcação conforme determinação contida no parágrafo único
do art. 50 da mesma IN, in verbis:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único: O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II – as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no Pais."
Ou seja, a Recorrente não cumpriu o prazo para prestação de informação sobre as
cargas conforme determinado na norma expedida pela Receita Federal. Portanto, mesmo que o
atraso na prestação da informação tenha sido singelo, cabível a aplicação da penalidade objeto da
presente controvérsia por ter ocorrido após a atracação da embarcação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
neste particular.

2) Da denúncia espontânea
A Recorrente alega ainda que, caso a conduta seja considerada como infração, não
haveria que se falar em aplicação da penalidade tendo em vista que a situação exposta teria
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729412/2013-38

caráter de denúncia espontânea considerando que a prestação de informação ocorreu antes do
início de qualquer procedimento fiscalizatório. Utiliza-se como fundamento o art. 138 do CTN e
o art. 102, §2o do Decreto-lei no 37.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, inaplicável o instituto da denúncia espontânea da infração no presente
caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729412/2013-38

3) Boa-fé da Recorrente – Ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade
O último argumento apresentado pela Recorrente foi no sentido de que a suposta
omissão não causou nenhum prejuízo ao erário. Que a penalidade pode e deve ser relevada, não
só pelo princípio da razoabilidade, como também pelo disposto no art. 736 do Decreto no
6.759/09.
Relevante neste momento reproduzir o disposto no art. 736 do Decreto no 6.759/09:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
1- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei n° 1.042, de
1969, art. 4°, § 1°).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui.
Percebe-se que a previsão normativa estabelece competência para relevação de
penalidades ao Ministro de Estado da Fazenda em relação a infrações que não tenham resultado em falta
ou insuficiência de recolhimento de tributos federais. Neste sentido, apesar de o presente processo tratar
de matéria prevista na referida norma, o CARF não é competente para se manifestar sobre relevação de
penalidades tendo em vista que não há previsão para o referido procedimento no âmbito do processo
administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972.
Destaque-se ainda que o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, tratou da hipótese de relevação de penalidade apenas no contexto da aplicação da
pena de perdimento (Capítulo V – Do processo de aplicação da pena de perdimento – art. 131), cujos
processos são decididos em instância única, pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil.
Portanto, voto no sentido de não conhecer do argumento de relevação da penalidade por
ausência de competência a este Tribunal Administrativo.
Destaco ainda que este Tribunal Administrativo não tem competência para análise
de ofensa a princípios constitucionais. Adicionalmente, cabe aos Conselheiros a observância do
que determina as súmulas editadas por este Conselho conforme determina o art. 72 do RICARF,
em especial a Súmula CARF no 2, que se enquadra no presente caso, a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Diante destas considerações, voto por não conhecer do Recurso Voluntário neste
particular.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.795 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.729412/2013-38

Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso não conhecendo os
argumentos de relevação da multa e de ofensa a princípios constitucionais e, na parte conhecida,
em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 135
DF CARF MF
Original